Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inépcia da inicial e impugnação ao benefício de gratuidade de justiça suscitada em sede de contrarrazões (ID 59677677 - pág. 2/3). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora